Tribunal: STF
Processo: HC 91243
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO
   DE DEMORA NA APRECIAÇÃO. PACIENTE ESTRANGEIRO CONDENADO A
   DIVERSOS CRIMES. DURAÇÃO DO PROCESSO RAZOÁVEL, DADA AS
   PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA.
Inviável, salvo
   hipóteses excepcionais, a concessão de livramento condicional em
   habeas corpus, ante a necessidade de exame de requisitos
   objetivos e subjetivos (arts. 83, 84 e 85 do Código Penal), que
   envolvem matéria fático-probatória.
O paciente, que é cidadão
   uruguaio, foi condenado a diversos crimes e já foi expulso do
   território nacional, tanto que cumpre pena também por reingresso
   de estrangeiro expulso (art. 338 do Código Penal). Há, ainda,
   notícia de falta grave, ocorrida em 21.02.2006, o que pode
   repercutir na análise do disposto no art. 83, III, do Código
   Penal. Aliado a isso, o Ministério da Justiça informou estar
   tomando "medidas para a reefetivação da expulsão" do
   paciente.
Assim, se consideradas todas as peculiaridades do caso
   concreto, tem-se por razoável a apontada demora na apreciação,
   pelo juízo da execução, do pedido de livramento
   condicional.
Ordem denegada.